Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGAO. INVIABILIDADE.
1 – Obscuridade. Omissão. Decisão obscura é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou imprecisão, hábil para impedir a compreensão do decidido e a omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante (art. 1022, incisos I e II do CPC), o que não se verifica no presente caso.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(f/j)